Tribunal: TJBA
Processo: 8000900-33.2019.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000900-33.2019.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA TEREZA CERQUEIRA ROCHA e outros (3)

Advogado(s)
:
CESAR AUGUSTO GUERRA PICINALLI, ELISANGELA CASTRO, PAULA LUISA AZEVEDO TORRES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, VANDERLEIA PINTO SANTANA DA CONCEICAO, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, PAULA LUISA AZEVEDO TORRES, ELISANGELA CASTRO, CESAR AUGUSTO GUERRA PICINALLI, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUCESSIVOS EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES E NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DA CONCESSIONÁRIA E DA SEGURADORA RÉS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS APRESENTADO PELA CONCESSIONÁRIA E PELA SEGURADORA REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração sucessivos opostos por ALLIANZ SEGUROS S.A. e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA em face de Acórdão que, em julgamento de apelações cíveis simultâneas, deu parcial provimento ao recurso de MARIA TEREZA CERQUEIRA ROCHA e REGINALDO ROCHA para reconhecer o direito ao pensionamento mensal e negou provimento aos recursos das embargantes, mantendo a condenação por danos morais e materiais decorrentes de choque elétrico causado por irregularidade em rede elétrica.

A seguradora opõe o primeiro recurso de embargos com finalidade de prequestionamento, defendendo a necessidade de atualização monetária da franquia contratual pelo índice IPCA/IBGE, com fundamento na legislação aplicável e nas cláusulas da apólice securitária.

Nos segundos aclaratórios, a concessionária sustenta existência de erro material e contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora e aponta suposta omissão na aplicação do art. 85, § 9º, do Código de Processo Civil em relação ao cálculo dos honorários advocatícios sobre as prestações vincendas da pensão, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais.

Apresentadas contrarrazões pelos embargados, os autos foram submetidos a julgamento pelo órgão colegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao termo inicial dos juros de mora, à base de cálculo dos honorários advocatícios e à atualização da franquia contratual; (ii) saber se os embargos podem ser acolhidos com finalidade exclusiva de prequestionamento dos dispositivos legais indicados pelas embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo admitidos apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No caso, o Acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada as questões suscitadas pelas partes, inexistindo omissão ou contradição que justifique a integração do julgado.

A alegação de erro material ou contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora não procede, pois o acórdão fixou sua incidência a partir do evento danoso, em consonância com a orientação consolidada na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável às hipóteses de responsabilidade civil extracontratual.

Tampouco se verifica omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. O Acórdão majorou a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, sendo a forma de apuração das parcelas vencidas e vincendas matéria própria da fase de liquidação de sentença, não configurando vício no julgamento.

No que se refere à alegação da seguradora acerca da atualização monetária da franquia contratual, o Acórdão determinou que a aferição do limite de responsabilidade securitária deve ocorrer na fase de liquidação, momento adequado para aplicação das cláusulas contratuais e da legislação pertinente, inexistindo omissão a ser suprida.

O mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não se confunde com vício de fundamentação e não autoriza o manejo dos embargos como meio de rediscussão do mérito da causa.

O propósito de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos aclaratórios quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo suficiente que a matéria tenha sido analisada no julgamento, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 85, § 9º; CPC, art. 1.022.
Código Civil, arts. 186, 884 e 927.
CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 54.
STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000900-33.2019.8.05.0237, em que figuram como embargantes ALLIANZ SEGUROS S.A. e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como embargados MARIA TEREZA CERQUEIRA ROCHA, REGINALDO ROCHA, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e ALLIANZ SEGUROS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

II